Tribunal: TJSP
Processo: 0002158-44.2015.8.26.0247
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
1-) Apelação criminal. Desacato. Não provimento do recurso da Defesa.
2-)Materialidade delitiva e autoria, incontroversas. Atipicidade. Inocorrência. Crime recepcionado pela Constituição Federal e que continua vigente. Precedentes.
3-) Pena fixada no piso. Total: seis (6) meses de detenção.
4-) Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação pecuniária) e

Ementa:
1-) Apelação criminal. Desacato. Não provimento do recurso da Defesa.
2-)Materialidade delitiva e autoria, incontroversas. Atipicidade. Inocorrência. Crime recepcionado pela Constituição Federal e que continua vigente. Precedentes.
3-) Pena fixada no piso. Total: seis (6) meses de detenção.
4-) Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação pecuniária) e fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000082617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002158-44.2015.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante LEILA ALVES
PERES RACHID, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002158-44.2015.8.26.0247 - Vara Única de Ilhabela- Voto no 1467
2
VOTO No 1467
Apelação Criminal no 0002158-44.2015.8.26.0247 (Processo físico -
Volume único)
Comarca: Vara Única de Ilhabela
Juiz de Direito: doutor Paulo Guilherme de Faria
Apelante: Leila Alves Peres Rachid
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Desacato. Não provimento do recurso da Defesa.
2-)Materialidade delitiva e autoria, incontroversas. Atipicidade. Inocorrência.
Crime recepcionado pela Constituição Federal e que continua vigente. Precedentes.
3-) Pena fixada no piso. Total: seis (6) meses de detenção.
4-) Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
(prestação pecuniária) e fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.
I – Relatório
LEILA foi condenado à pena de seis (6) meses de detenção, regime inicial
aberto, no caso de conversão, como incursa no artigo 331, do Código Penal, substituída a
pena privativa de liberdade por prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo,
porque em 13.3.2015, por volta das 18 horas e 15 minutos, na Rua Marinheiro Marcílio
Dias, no 253, Iguassu, desacatou a funcionária pública E. M. J. no exercício de sua função.
A ofendida estava desempenhando suas funções como oficiala de justiça,
cumprindo um mandado de citação em face da recorrente, momento em que ela passou a
gritar os seguintes dizeres: "existe uma máfia no fórum e você faz parte dela, vou colocar
tudo na mídia", bem como: "sou brasileira, não lambo o rabo de judeu, italiano...".
Nas razões de apelação pleiteou-se a absolvição da apelante uma vez que o
tipo em estudo afronta à legalidade, bem assim, em razão da atipicidade da conduta (fls.
96/100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002158-44.2015.8.26.0247 - Vara Única de Ilhabela- Voto no 1467
3
Contrarrazões a fls. 102/105, com requerimento para manutenção da r.
sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 10.7.2017 (fls. 111).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 114/117).
II Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva e a autoria, além de incontroversas, resultaram
sobejamente comprovadas pelo teor do acervo do existente na fase inquisitiva (boletim de
ocorrência de fls. 3/4, desacatou-se funcionária pública) e provas coligidas durante a
persecutio criminis.
No distrito, negou ter desacato a oficiala (fls. 8).
Em contraditório, disse que as ofensas foram dirigidas ao mercado
imobiliário, mas não ao fórum. Acredita que a ofendida tenha entendido errado. Não
utilizou a expressão narrada na exordial.
O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da
intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de Processo Penal,
com redação determinada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003, além de ser meio de defesa,
também é de prova, ou seja, serve para a formação de convicção judicial, com livre
apreciação (art. 157 do Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT 491/362)
e, na doutrina, lembrar o ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O interrogatório
é tanto meio de prova como de defesa, pois, ao ser interrogado, o réu fornece elementos
indispensáveis para esclarecimento de sua conduta, e que serão devidamente analisados
pelo juiz, tratando-se assim de meio de defesa e de prova, visto que será examinado com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002158-44.2015.8.26.0247 - Vara Única de Ilhabela- Voto no 1467
4
conjunto probatório e não isoladamente” (Curso completo de processo penal. 5a ed. São
Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).
Todavia, sua versão é frágil, inverossímil e dissociada do conjunto probatório.
A vítima, por sua vez, disse que cumpria um mandado, em ação cível
possessória, momento em que a recorrente começou a gritar, ofendendo-lhe. Ela disse que
havia uma máfia no judiciário, integrada pela ofendida, e que não receberia a intimação.
Ficou com medo, inclusive, de ser agredida.
Nesse passo, o edito condenatório era mesmo imperativo, fundada nas seguras
e insuspeitas declarações prestadas pela ofendida, tanto que somente não transitou em
julgado porque a Defesa sustenta a atipicidade da conduta. Sem razão, contudo.
É que tipo penal em estudo descreve de forma precisa o conteúdo da conduta
delitiva, não havendo que se falar em ofensa à legalidade ou, ainda, à taxatividade. Não há
dúvida quanto a sua aplicação ao caso concreto.
E, no que tange a alegada incompatibilidade do crime de desacato com a
liberdade de expressão e do pensamento, basta mencionar que (...) o item 2, letra a, do art.
13 do Pacto de San Jose dispõe claramente que o exercício do direito à liberdade de
pensamento e de expressão, embora não sujeito a censura prévia, deve assumir
responsabilidades ulteriores, expressamente fixadas em lei, para assegurar o respeito aos
direitos ou à reputação das demais pessoas. Não prospera, portanto, a alegada
descriminalização do desacato (art. 299 do CPM ou art. 331 do CP), nem se está tampouco
diante da chamada abolitio criminis. (STF - HC no 141949/DF - rel. Min. GILMAR
MENDES - j. 13.3.2018).
E dada a relevância do objeto jurídico tutelado pelo delito em questão, qual
seja, a Administração Pública, especialmente o respeito à função pública, no interesse do
normal funcionamento do Estado, sujeito passivo do crime em estudo (e secundariamente o
funcionário ofendido), inviável considerar-se o fato como atípico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002158-44.2015.8.26.0247 - Vara Única de Ilhabela- Voto no 1467
5
Acrescente-se, na linha desse raciocínio, que (...) o desacato constitui
importante instrumento de preservação da lisura da função pública e, indiretamente, da
própria dignidade de quem a exerce (STF - HC no 141949/DF - rel. Min. GILMAR
MENDES - j. 13.3.2018).
No mais, as penas foram bem dosadas.
Na primeira fase, as básicas foram fixadas no piso, ou seja, seis (6) meses de
detenção.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.
Por fim, a apelante foi beneficiada com a substituição da carcerária por uma
pena restritiva de direito (consistente em prestação pecuniária, no valor de um salário
mínimo) e com a fixação de regime inicial aberto para a hipótese de descumprimento e
conversão.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.